Tribunal: TJMT
Processo: 1026532-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1026532-16.2020.8.11.0000 que rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade, incompetência e chamamento da União para integrar a lide apresentadas pelo Banco/agravante.
A agravante defende a ilegitimidade passiva, ao argumento de que, por força do Decreto 78.276/76, o fundo PASEP passou a ser administrado pelo Conselho-Diretor, órgão colegiado da União Federal e, assim, o Banco agravante passou a ser mero operador do fundo e prestador de serviços, obedecendo aos comandos do ente, conferindo novo interpretação ao artigo 5o., da LC 8/1970.
Explica que posteriormente foi promulgada o Decreto 4751/2003, que unificou os fundos PIS e PASEP e manteve a administração do novo fundo ao Conselho Diretor, conforme artigo 7o., assim como determinou que a CEF, o Banco Agravante e o BNDES, como prestadores de serviço do programa.
Afirma que: “como operador do sistema e prestador do serviço, o Banco/agravante não detém qualquer comando e apenas obedece às determinações do CONSELHO-DIRETOR, quais sejam, deliberações quanto aos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema.”. Nestes termos, defende que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais ou sobre valores distribuídos de RLA.
Traz julgados e reafirma que, tanto o Banco Agravante quanto a Caixa Econômica Federal, são meros operadores do Programa de Formação do Patrimônio Público (PIS/PASEP).
Aduz que o C. Superior Tribunal de Justiça, analisando questão semelhante relativa à Caixa Econômica Federal-CEF, responsável pela operacionalização do Programa de Integração Social - PIS, fez editar a Súmula no 77/STJ, segundo a qual: “a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP". Esse raciocínio é extensivo ao Banco do Brasil.
Nestes termos requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva do réu, indeferindo-se a inicial; em consequência que seja declarado extinto o processo.
Para os fins do artigo 339, do CPC, indica a União para figurar no polo passivo da demanda; em consequência deve haver a declaração da incompetência da Justiça Estadual e a competência exclusiva da Justiça Federal.
Invoca ainda prejudicial de mérito (prescrição) sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n° 1.205.277/PB, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543 do CPC/73) firmou entendimento no sentido de que “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32.
O marco inicial do referido prazo é marcado pela data a partir da qual o autor poderia ter intentado a demanda, ou seja, na data em que teria ocorrido o crédito a menor, a partir de 20.06.1989.
Prequestiona a matéria.
Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, não identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
Isso porque não há impugnação aos fundamentos adotados pelo magistrado “a quo”, apenas reiteração de pedido. Além disso, a causa de pedir da ação originária envolve má administração da conta, não havendo discussão quanto a correção monetária.
Ante todo exposto, ausente os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator